Tribunal: TJES
Processo: 0001863-86.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001863-86.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros
APELADO: LUCIANA DA SILVA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO –
CONDUTA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À INTERMEDIADORA – COBRANÇA INDEVIDA
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM DEBEATUR
–
REDUÇÃO – ACOLHIMENTO
–

RECURSO
INTERPOSTO PELO BRADESCO SAÚDE S/A CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O contrato de seguro de acidentes pessoais contratado e cancelado junto ao BRADESCO S/A não guarda nenhuma relação com aquele que gerou a negativação do nome da autora, que diz respeito à contratação de Seguro Saúde, com intermediação da
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.

2.
Evidenciado que a assinatura aposta no contrato nº 6772770 não corresponde àquela utilizada pela autora em seus documentos pessoais e no instrumento procuratório, o que denota a existência de contratação mediante fraude imputável, exclusivamente, à intermediadora, única responsável pela confecção do referido instrumento.

3
.
Embora reconheça-se, com arrimo na teoria da asserção, a legitimidade da requerida
BRADESCO SAÚDE
S/A
.
para figurar no polo passivo da presente ação, considerando, principalmente, que seria a operadora de saúde responsável pela prestação dos serviços contratados, não se identifica nenhum ilícito por ela praticado, visto que a contratação foi efetivada e administrada pela
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, que também foi a responsável pela inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito.

4.
Demonstrada a contratação mediante fraude, assim como a negativação indevida do nome da autora, percebe-se que conduta da requerida
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
violou direitos da personalidade da autora, estando devidamente caracterizado o dano moral.

5.
No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, o valor arbitrado em primeiro grau revela-se excessivo, considerando as peculiaridades do caso concreto, principalmente o valor do débito – R$263,14 (duzentos e sessenta e três reais e catorze centavos). O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e adequado, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

6
.
Recurso interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
conhecido e provido. Recurso interposto pela
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A e DAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER do recurso de apelação interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, os requeridos
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
e
BRADESCO SAÚDE S/A
interpuseram recursos de apelação contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (fls. 192/193), nos autos da
“ação
declaratória

de
falsidade documental c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
”
ajuizada em seu desfavor por
LUCIANA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reconhecer a nulidade do contrato nº 677270 e condenar as demandadas ao pagamento de danos morais arbitrados em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões juntadas às fls. 194/197, a apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
aduz, em suma, que:
(i
)
“os danos morais postulados nesta demanda são descabidos, sendo forçoso reconhecer a manifesta improcedência deste pedido autoral” (fl. 197-verso); e, subsidiariamente, que
(ii
)
a condenação por danos morais deve ser reduzida.

O
BRADESCO SAÚDE S/A
, por seu turno, apelou às fls. 203/213, sustentando, em síntese, que
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação;
(
i
i)
“os atos foram praticados exclusivamente pela QUALICORP, fato devidamente comprovado nos autos, ou seja, nenhuma responsabilidade pode ser imposta a seguradora, afastando-se a possibilidade de condenação solidária” (fl. 207);
(ii
i
)
não houve danos morais na espécie; e, subsidiariamente, que
(iv)
a condenação a título de danos morais deve ser reduzida.

Na inicial, narra a autora
LUCIANA DA SILVA
que em 30/06/2014 buscou uma agência do BRADESCO S/A para contratação de conta-salário, no entanto, aderiu também, por alegado equívoco, aos serviços de conta-corrente e seguro de acidentes pessoais (fls. 25/32).

Sustenta que ao perceber o ocorrido, retornou à agência e solicitou o cancelamento dos serviços de conta-corrente e seguro na data de 01/07/2014, segundo documentos de fls. 33/38.

Alega que, apesar do cancelamento, foi surpresada com a inscrição de seu nome em cadastro negativo, procedida pela empresa
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
(fl. 39), com referência à inadimplência do contrato de nº 6772770, datado de 16/08/2014 (fls. 40/60), que, segundo as alegações constantes da exordial, jamais foi subscrito pela autora.

Da análise dos referidos documentos, observa-se, com clareza, que o contrato de seguro de acidentes pessoais contratado e cancelado junto ao BRADESCO S/A não guarda nenhuma relação com aquele que gerou a negativação do nome da autora, que diz respeito à contratação de Seguro Saúde, com intermediação da
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.

Evidenciado, também, que a assinatura aposta no contrato nº 6772770 não corresponde àquela utilizada pela autora em seus documentos pessoais (fl. 61) e no instrumento procuratório de fl. 20, o que denota a existência de contratação mediante fraude imputável, exclusivamente, à intermediadora, única responsável pela confecção do referido instrumento.

O endereço consignado no contrato também foi refutado pela parte autora, que afirma que jamais morou naquele local.

Nessa linha, embora reconheça-se, com arrimo na teoria da asserção, a legitimidade da requerida
BRADESCO SAÚDE
S/A
.
para figurar no polo passivo da presente ação, considerando, principalmente, que seria a operadora de saúde responsável pela prestação dos serviços contratados, não se identifica nenhum ilícito por ela praticado, visto que a contratação foi efetivada e administrada pela
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, que também foi a responsável pela inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito.

Demonstrada a contratação mediante fraude, assim como a negativação indevida do nome da autora, percebe-se que conduta da requerida
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
violou direitos da personalidade da autora, estando devidamente caracterizado o dano moral.

No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, todavia, entendo que o valor arbitrado em primeiro grau revela-se excessivo, considerando as peculiaridades do caso concreto, principalmente o valor do débito – R$263,14 (duzentos e sessenta e três reais e catorze centavos) (fl. 107).

Assim, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e adequado, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Aliás, pontuo que a importância em questão não destoa da estabelecida por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, confiram-se os seguintes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE. 1 - Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. [... ] (RESP n. 1.715.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.) 2 - No caso em apreço, o nome do segundo recorrido foi ilegalmente inscrito nos cadastros do SERASA, em virtude de débitos decorrentes de serviços prestados pela apelante, mas que não foram por ele contratados, revela flagrante ilegalidade e denota o acerto a sentença que julgou procedente a pretensão ressarcitória, notadamente porque não comprovada a alegada culpa exclusiva de terceiro. 3 - Em casos como o que se aprecia este sodalício tem se posicionado no sentido de fixar a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adéqua às peculiaridades do caso, amolda-se aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 4 - Apelo parcialmente provido. (TJES; AC 0006420-19.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/07/2022; DJES 28/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento de que a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. (AgInt no AREsp 1781705/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) 2. Cediço que os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 3. A quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo, mostrando-se em conformidade com o adotado em situações semelhantes por este Egrégio Sodalício. 4. O Tribunal da Cidadania já firmou o entendimento segundo o qual tratando-se de reparação por dano moral, em casos de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362/STJ). O valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC desde a negativação indevida, não havendo que se falar, entretanto, em correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000458-91.2020.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 02/05/2022; DJES 09/05/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação a esta parte. Na sequência,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso interposto pela
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, para reduzir a condenação por danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do
BRADESCO SAÚDE S/A
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a parte autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Sem fixação de honorários recursais, considerando o parcial provimento da irresignação da
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho eminente Relator.